Tribunal: TJSP
Processo: 2078894-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Prorrogação de datas de vencimento do ICMS e da entrega das respectivas obrigações acessórias, até o encerramento do estado de calamidade decretado em razão da pandemia do COVID-19 – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Benefício que, a princípio, não está previsto em norma estadual específica – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Prorrogação de datas de vencimento do ICMS e da entrega das respectivas obrigações acessórias, até o encerramento do estado de calamidade decretado em razão da pandemia do COVID-19 – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Benefício que, a princípio, não está previsto em norma estadual específica – Ausência de plausibilidade das alegações – Perigo de comprometimento dos recursos públicos direcionados ao combate da pandemia – Precedentes - Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078894-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BBM
SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, BBM LOGÍSTICA S.A., BBM LOGÍSTICA S/A,
BBM LOGÍSTICA S/A, TRANSEICH ASSESSORIA E TRANSPORTES S/A e
TRANSEICH
ASSESSORIA
E
TRANSPORTES
S/A,
são
agravados
SUBCOORDENADOR
DE
FISCALIZAÇÃO,
COBRANÇA,
ARRECADAÇÃO,
INTELIGÊNCIA DE DADOS E ATENDIMENTO DA SEFAZ/SP, DIRETOR DE
FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/SP e DIRETOR DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E
RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA DA SEFAZ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078894-58.2020.8.26.0000 - Voto no 30.923
2
Voto no 30.923
Agravo de Instrumento no 2078894-58.2020.8.26.0000
Agravantes: BBM Serviços e Transportes Ltda, Bbm Logística S.a., Bbm Logística S/A,
Bbm Logística S/A, Transeich Assessoria e Transportes S/A e Transeich Assessoria e
Transportes S/A
Agravados: Subcoordenador de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de
Dados e Atendimento da SEFAZ/SP, Diretor de Fiscalização da Sefaz/sp e Diretor de
Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida da SEFAZ/SP
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: 10a Vara de Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Adriana Barrea
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança

Prorrogação de datas de vencimento do ICMS e da entrega das
respectivas obrigações acessórias, até o encerramento do estado de
calamidade decretado em razão da pandemia do COVID-19
Liminar indeferida Pretensão de reforma Impossibilidade
Benefício que, a princípio, não está previsto em norma estadual
específica Ausência de plausibilidade das alegações Perigo de
comprometimento dos recursos públicos direcionados ao combate
da pandemia Precedentes - Não provimento do recurso.
Trata-se agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls.
81/85, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por BBM Serviços e
Transportes Ltda e outros contra Subcoordenador de Fiscalização, Cobrança,
Arrecadação, Inteligência de Dados e Atendimento da Secretaria da Fazenda de São
Paulo e outros, por meio da qual foi indeferida a liminar para se compelir as autoridades
impetradas a prorrogarem as datas de vencimento do ICMS apurado a partir da
competência de março de 2020, bem como a entrega das respectivas obrigações acessórias,
até a data de encerramento do estado de calamidade decretado no Estado de São Paulo ou,
ao menos, por 90 (noventa) dias a contar dos vencimentos originais.
Alegam as agravantes, em síntese, que pretendem o afastamento de
ato coator omissivo das autoridades fazendárias, que deixaram de conceder o diferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078894-58.2020.8.26.0000 - Voto no 30.923
3
do pagamento do ICMS devido ao Estado de São Paulo, diante da situação de calamidade
pública e de grave crise financeira instaurada, em violação aos princípios da razoabilidade,
da proporcionalidade e da eficiência. Aduzem que o Convênio CONFAZ no 169/2017
prevê expressamente a possibilidade de concessão de moratória e ampliação de prazos de
vencimento do ICMS em situações como a presente e que não há justificativa para o
Estado de São Paulo não adotar tal providência. Asseveram que a União Federal e outros
Estados da Federação editaram várias medidas em razão da pandemia do COVID-19, a
viabilizar a manutenção do caixa das empresas no período e especialmente o pagamento de
salários e despesas urgentes. Afirmam que a OCDE publicou documento com medidas
tributárias para limitar danos à economia, que foram aplicadas por diversos países, como
Suíça, França, Canadá e Holanda, de modo a suspender o pagamento de tributos e reduzir o
impacto da crise. Sustentam que a inércia do Estado afronta os princípios da preservação da
empresa e do livre exercício da atividade econômica (fls. 01/14).
Houve contraminuta (fls. 91/119).
O recurso foi processado sem a outorga de efeito ativo, dispensadas
as informações judiciais (fls. 120/121).
A d. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de ser negado
provimento ao recurso (fls. 127/131).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo
de instrumento e lhe nego provimento.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta limites,
pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido, mas apenas da correção, ou não,
da r. decisão proferida em sede de antecipação de tutela, quanto à existência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, caso a medida seja deferida apenas ao final do processo.
Ademais, esta Col. Câmara tem decidido que a concessão da
liminar se insere no poder geral de cautela do Magistrado, que a defere, ou não, segundo
seu livre convencimento motivado. Portanto, a princípio cabe à instância revisora reformar
a decisão somente nos casos de ilegalidade ou abuso de poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078894-58.2020.8.26.0000 - Voto no 30.923
4
Ou seja: “a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores
da concessão da medida liminar pertence ao Magistrado de Primeiro Grau e, ao
Tribunal, como instância revisora, compete tão somente apreciar os moldes em que tal
medida fora deferida ou indeferida, quando evidente sua impertinência ou
descabimento, em confronto frontal com texto normativo” (AI no
2068748-26.2018.8.26.0000; Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 31/08/2018).
Neste caso, realmente não estão presentes os requisitos para a
concessão da medida pleiteada.
Com efeito, não se ignoram a gravidade da situação e tampouco os
prejuízos generalizados à atividade produtiva decorrentes das medidas restritivas adotadas
em combate à pandemia do COVID-19, não apenas no Estado de São Paulo, como em todo
Brasil e em outros países do mundo.
Por outro lado, por ora, mesmo consideradas as regras e princípios
constitucionais invocados, até o momento não há norma específica no Estado de São Paulo
a autorizar o diferimento tributário pretendido pelas agravantes, circunstância essa que,
neste momento, a princípio, afasta a plausibilidade das alegações.
Na verdade, a questão é complexa, pois as medidas de preservação
das empresas, tais como o diferimento pretendido, também impactam a arrecadação de
tributos, num momento em que os recursos públicos são indispensáveis no combate à
pandemia, de modo que os esforços nesse sentido devem ser preferencialmente promovidos
pelo Estado-Administração, a exemplo do diferimento de ICMS por 90 (noventa) dias, já
noticiado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para empresas inscritas no
SIMPLES Nacional.
E como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça: “...o Estado de
São Paulo, apesar de ter promulgado o Decreto no 64.879, de 20/03/2020, reconhecendo o
estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, até o presente
momento não editou qualquer norma referente à suspensão de seus tributos, tampouco
ratificou o Convênio CONFAZ no 169/2017, o qual estabelece condições gerais para os
Estados que, entre outras coisas, tiverem interesse em ampliar o prazo de pagamento do
imposto. Diante desse quadro, não cabe ao Poder Judiciário suspender o cumprimento das
obrigações fiscais, sob pena de interferir na arrecadação de impostos, ainda mais em um
momento delicado, em que já há drástica redução de receita” (fl. 129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078894-58.2020.8.26.0000 - Voto no 30.923
5
A esse respeito, vale mencionar a r. decisão da Presidência deste
Eg. Tribunal de Justiça nos autos do pedido de Suspensão de Liminar no
2066138-17.2020.8.26.0000 (j. 08/04/2020), pela qual foram cassadas decisões liminares
de primeiro grau em casos como o presente, a conferir benefícios tributários relacionados
ao ICMS não previstos em norma estadual.
Na ocasião, ressaltou-se que a princípio a moratória e o
parcelamento dependem de Lei e que “...sem que se caracterize mínima omissão, é certo
que a coordenação das ações de combate ao estado de calamidade - inclusive no que se
refere a iniciativa de propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com
decisões e atos complexos, tem aplicado política pública voltada ao combate efetivo do
mal que a todos aflige e de suas consequências econômico-financeiras. Ademais, não
tem sentido determinar medidas da alçada de outro poder do Estado com fundamento
apenas na discordância unilateral acerca da forma e do tempo de agir, até porque, em
momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial
de promover a desorganização administrativa”.
A propósito, situação semelhante foi analisada pela Presidência do
Eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de Suspensão de Segurança no 5.363/SP (j.
15/04/2020) ajuizada pelo Estado de São Paulo contra r. decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000 (TJSP. 5a Câmara de Direito
Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 03/04/2020). E ficou decidido que a liminar
deferida na ACO no 3.363 em favor do Estado de São Paulo, por si só, não pode servir de
fundamento para justificar a concessão de benefícios fiscais a determinado contribuinte.
Ou seja: “...a subversão, como aqui se deu, da ordem
administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria tributária, não pode ser feita
de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está
sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado
esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do estado. E nem
mesmo a liminar obtida pelo requerente, em ação ajuizada originariamente perante esta
Suprema Corte, pode servir de fundamento a justificar a medida cautelar ora em
análise, na medida em que foi proferida com o escopo de permitir um melhor
direcionamento dos recursos públicos ao combate aos efeitos da pandemia, sendo certo
que as consequências advindas da decisão cuja suspensão aqui se postula, apontam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078894-58.2020.8.26.0000 - Voto no 30.923
6
exatamente em sentido contrário”.
Sendo assim, não é possível se concluir, nesta sede de cognição
sumária, pela plausibilidade do direito ao diferimento tributário reclamado pelas
agravantes, sem expressa previsão legal, e, de outra parte, é evidente o perigo de dano
inverso, caso a medida seja concedida desde já, diante do risco de comprometimento dos
recursos públicos estaduais, indispensáveis para viabilizar as ações de combate à pandemia
do COVID-19.
No mesmo sentido, confira-se julgado desta Col. Câmara:
Agravo de Instrumento
Mandado de Segurança ICMS -
Pedido de suspensão da exigibilidade de tributos e parcelamentos
estaduais durante o período de pandemia Indeferimento do
pedido de liminar Não assiste razão à impetrante-agravante em
seu pleito pela reforma da r. decisão que indeferiu o pedido
liminar - Decisão de deferimento que foi proferida em
conformidade com as normas jurídico-processuais - Elementos
reveladores da ausência dos requisitos legais para o deferimento
da liminar, mormente a probabilidade do direito - Precedentes
desta Corte, posicionamento inclusive da Presidência desta Corte
no julgamento do pedido de Suspensão de Liminar no
2066138-17.2020.8.26.0000 - R. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076423-69.2020.8.26.0000;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de
Registro: 08/05/2020).
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao presente
agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora